Tribunal: STF
Processo: ARE 1462291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE INICIOU A INVESTIGAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. AGENDA COM ANOTAÇÕES. APARELHOS CELULARES COM CHIPS DE DIVERSAS OPERADORAS. BALANÇA DE PRECISÃO. MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE SUBSIDIARAM O INQUÉRITO FORAM EXTRAÍDOS DAS APREENSÕES REALIZADAS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DILIGÊNCIAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ADMITIDO COMO PROVA VÁLIDA. LIGAÇÃO DOS COAUTORES QUE PARTICIPAVAM DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS ENQUANTO CUMPRIAM PENA EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DEIXA CLARO QUE FOI AUTORIZADA A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. AUTORIA DO REVISIONANDO É INCONTESTE. EXAME PERICIAL DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICO ENTRE AS IMPRESSÕES DIGITAIS. REQUERENTE JÁ HAVIA SIDO PRESO ANTERIORMENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VEDADO O REEXAME DE PROVAS DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL (ART. 69). TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO SÃO CRIMES AUTÔNOMOS. NÃO HÁ ÓBICE À UTILIZAÇÃO DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.



    1. O inquérito originário iniciou-se com prisão em flagrante, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas; uma agenda com anotações; aparelhos celulares com chips de diversas operadoras; uma balança de precisão; entre outros objetos indicativos de mercancia ilícita de entorpecentes.



    2. Conforme pode ser extraído do inquérito policial, os elementos de informação que subsidiaram o inquérito foram extraídos das apreensões realizadas no momento da prisão em flagrante e das diligências autorizadas judicialmente no referido material, como é possível verificar nos eventos 81, 82, 83 e 84 do inquérito policial que amparou à acusação. Por decisão judicial, os policiais foram autorizados a vasculhar os aparelhos celulares apreendidos, ocasião em que a associação para o tráfico ficou mais evidente. Ademais, o depoimento dos policiais, que é admitido como prova válida, corrobora a ligação dos coautores que participavam das atividades criminosas enquanto cumpriam pena em estabelecimentos prisionais. A própria magistrada de primeira instância, na sentença, deixa claro que, por ocasião das investigações, foi autorizada a quebra do sigilo telefônico.



    3. A autoria do revisionando também é inconteste, pois, como salientado pela Procuradoria de Justiça, foi realizado exame pericial de confronto papiloscópico entre as impressões em nome de Antônio Roberto dos Santos Filho e Benedito de Oliveira da Silva, sendo constatado que ambas convergiam entre si, concluindo-se, pois, terem sido produzidas pela mesma pessoa, a revelar o acerto de se mencionar ambos os nomes, no afã de se evitar prejuízos para a persecução penal. O fato é que o requerente já havia sido preso pela DEIC anteriormente, sendo que, na oportunidade, apresentou identidade falsa, sendo processado e condenado como Antônio Roberto dos Santos Filho.



    4. No mais, quanto ao pleito de absolvição, a revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, jamais para reexame de provas devidamente apreciadas no édito condenatório, as quais não se viram desconstituídas por qualquer novo elemento de convicção pela defesa técnica. A revisão criminal deve ser julgada improcedente se, alegando que a condenação foi contrária à prova dos autos, o autor pretenda, em verdade, reexaminar a causa, com nova análise de toda a prova produzida - Não verificadas quaisquer das hipóteses legais, impõe-se a improcedência do pedido revisional.



    5. Quanto à dosimetria, o Código Penal prevê, em seus artigos 69 e 70, dois institutos os quais se assemelham na ocorrência de um delito. Trata-se do concurso material (art. 69) e do concurso formal (art. 70). In casu, a apelante foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, os quais, segundo a doutrina, são crimes autônomos, por se tratarem de ações distintas para o cometimento de mais de um crime. Logo, conclui-se que a conduta praticada pela apelante não se sustenta no concurso formal, mas sim, no concurso material, haja vista, como dito alhures, os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de drogas são autônomos. Ademais, não há óbice à utilização de duas condenações definitivas distintas na primeira e segunda etapas da dosimetria.



    6. Ação revisional julgada improcedente. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XII, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente